Tribunal: STF
Processo: RE 174074
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.    PREVIDENCIÁRIO.   BENEFICIO:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, artigo 201, PARS. 5. e 6.: AUTO-APLICABILIDADE.
            I. - As normas inscritas nos pars.  5. e 6., do art. 201,
da Constituição Federal, são  de  eficacia   plena  e  aplicabilidade
imediata. O disposto no par. 5. do art. 195 da Lei Maior, e nos
artigos 58 e 59, ADCT, não lhes retira a auto-aplicabilidade.
            II. - R.E. conhecido e provido.